Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-95.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000522-95.2017.8.14.0121

APELANTE: WILSON PRUDENCIO DE MOURA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO QUANTO A MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADAS.
SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE PREGOEIRO E
MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ.
DESLIGAMENTO. NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS DE RESCISÃO. OMISSÃO NÃO REFUTADA. OBRIGAÇÃO DEIXADA PELO EX-PREFEITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VENCIMENTOS. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0000522-95.2017.8.14.0121

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PARÁ

ADVOGADA: INGRID DAS NEVES MOREIRA (OAB/PA 30.050)

ADVOGADO: JOÃO EUDES DE CARVALHO NERI (OAB/PA 11.183)

APELADO: WILSON PRUDÊNCIO DE MOURA FILHO

ADVOGADO: WOTSON VALADÃO DE MOURA (OAB/PA 22.229) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Luzia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a pagar os valores correspondentes aos salários dos meses de novembro e dezembro de 2016, o 13º salário dos anos de 2014 a 2016, o adiciona de 1/3 de férias referente aos anos de 2013 a 2016, que perfazem o valor total de R$ 24.397,57 (vinte e quatro mil, trezentos e noventa e sente reais e cinquenta e sete centavos), acrescidos de juros e correção, arbitrando honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento).

O apelante, preliminarmente, aduziu ausência de interesse de agir pela ausência de pretensão resistida.

Em subsequente preliminar ventilou a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Na preliminar seguinte impugnou a manutenção dos benefícios de Justiça Gratuita ao apelado.

No mérito, alegou que não houve inscrição da despesa alusiva aos valores cobrados em restos a pagar, razão pela qual está impossibilitado de realizar tal pagamento sob pena de violar a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para acolher as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de reformar a sentença.

Não foram apresentas as contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do apelo.

1 PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA:

O apelante argumentou não ter havido provocação sobre o pedido de pagamento na via administrativa caracterizando ausência de interesse de agir na forme prevista no RE 631.240 (Tema 350).

A ausência de formalização de prévio requerimento administrativo e/ou esgotamento da via administrativa, em situação envolvendo ausência de pagamento de verbas remuneratórias, nem de longe é razão para considerar a parte apelada carente do interesse de agir.

A Constituição da República de 1988 estabeleceu como garantia fundamental a inafastabilidade da jurisdição de maneira que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV).

O próprio texto da Lei Maior cuidou de excepcionar situações específicas onde as partes deverão primeiro buscar a resolução do impasse na via administrativa são elas:
i)
dissidio coletivo de natureza econômica (art. 114, §§ 1º e 2º) e
ii)
Justiça Desportiva para ações envolvendo a disciplina e as competições desportivas (art. 217, §1º).

Já no plano infraconstitucional há necessidade de esgotamento da via administrativa para utilização da Reclamação perante o STF contra ação ou omissão da Administração eventualmente contrária à Súmula Vinculante (art. 7º, §1º da Lei federal nº 11.417/2006).

Por sua vez, no plano jurisprudencial também há duas situações em que tem se exige o esgotamento da via administrativa:
i)
Habeas Data (Súmula 2/STJ) e
ii)
demandas previdenciárias consoante RE 631.240/MG (Tema 350).

Em relação ao Tema 350 decidiu o STF:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

O referido julgado paradigmático não se aplica ao caso concreto, porquanto não se trata de concessão de benefício previdenciário, mas pretensão decorrente da
ausência de pagamento de verbas remuneratórias
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

2 PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE:

A lide versa acerca de ausência de pagamento de verbas remuneratórias matéria cujo deslinde requer exame de provas documentais, notadamente os comprovantes do adimplemento/pagamento, motivo pelo qual a prova testemunhal se mostrou prescindível, máxime quando não ficou demonstrado pelo apelante em que tais oitivas poderiam contribuir para o deslinde da causa, tendo sua alegação consistindo em insurgência absolutamente genérica.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

3 PRELIMINAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE JUSTIÇA GRATUITA AO APELADO:

Aduziu o recorrente que a parte apelada passou a desenvolver suas atividades profissionais em outros municípios e órgão estadual. Observo, todavia, que não houve real demonstração de alteração da hipossuficiência econômica outrora reconhecida não sendo possível acolher pedido de revogação dos benefícios da Justiça Gratuita por mera alegação.

Assim,
REJEITO
a preliminar de impugnação dos benefícios da Justiça Gratuita.

4. MÉRITO:

No caso presente o autor, ora apelado, comprovou ter sido nomeado no cargo comissionado de Assessor Especial I desempenhado (2012 a 2016) as funções de Pregoeiro e Membro da Comissão Permanente de Licitação do Município de Santa Luzia do Pará.

Desde a contestação o ente público vem alegando que da quantia requerida parte foi empenhada pelo gestor anterior e a outra parte não fora empenhada, ademais aduziu que a nova gestão encontrou a administração em estado deplorável de organização, completa desordem inexistindo cadastro de servidores.

No caso presente incumbia ao município infirmar as alegações autorais, seja comprovando o pagamento das verbas pleiteadas ou efetivamente demonstrando a não prestação do serviço ônus processual do qual não se desincumbiu por completo tal qual assinalado pela sentença.

Não prospera a alegação de impossibilidade de arcar com a dívida, alegadamente deixada pelo ex-Prefeito, referente ao pagamento dos acertos rescisórios devidos ao apelado. O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato,
contrair

obrigação de despesa
que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício
.

Na hipótese
in concreto
não se tratou de contrair nova despesa, mas sim de encargo administrativo-financeiro assumido pela administração municipal quando admitiu o servidor público colocando-o em exercício e não pelo empenho ordinário de despesas.

Essa espécie de obrigação se insere nas chamadas despesas compromissadas (parágrafo único do art. 42 da LRF), posto que já nascem necessitando do respectivo lastro financeiro destinado à sua satisfação mensal até o final do mandato ou tão logo iniciado o exercício fiscal subsequente.

Com efeito, a obrigação quanto ao pagamento da remuneração e consequentemente das verbas de rescisão foram assumidas pela administração municipal, que deve se pautar pela impessoalidade, dessa forma não ficando tal encargo atrelado à pessoa física deste ou daquele gestor público.

A geração de obrigação financeira pela gestão passada não impede o então servidor de receber aquilo que lhe é devido da atual gestão, mormente quando se tratar de decisão judicial, notadamente porque tais débitos
se submetem a sistemática de quitação/adimplemento prevista pelo art. 100 da CF (precatório ou RPV) consoante o respectivo valor.

Não se deve olvidar, ademais, os vencimentos (remuneração) possuem natureza alimentar, portanto revestidos de relevante característica socioeconômica não por outra razão receberam proteção constitucional garantindo-lhes sua irredutibilidade, integridade, intangibilidade e a certeza do pagamento, máxime quando não refutada concretamente a prestação do labor.

Destarte, condutas negativas consubstanciadas no atraso injustificado, na irregularidade ou na omissão do pagamento resultante de interpretação distorcida da LRF não podem ser chanceladas pelo Poder Judiciário, posto que aviltantes da própria dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo da moderna ordem jurídica e do estado democrático de direito.

ANTE O EXPOSTO
, conheço do recurso interposto e, após rejeitar as preliminares,
no mérito nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023